Tribunal: TJDFT
Processo: 0732093-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, em razão da apreensão de 1.033,73g de substância entorpecente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida e da gravidade concreta da conduta, e se há possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, à luz do princípio da homogeneidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra-se fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, que indica envolvimento na traficância e risco concreto de reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
5. A alegação de possível enquadramento no tráfico privilegiado e de eventual fixação de regime mais brando não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por depender de instrução probatória.
6. A jurisprudência do STJ admite a prisão preventiva como medida adequada para preservar a ordem pública, especialmente quando há apreensão de grande quantidade de entorpecente.
7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada diante da gravidade concreta do delito e da insuficiência dessas medidas para acautelar os bens jurídicos tutelados.
8. A alegação de doença grave não foi acompanhada de comprovação suficiente da incompatibilidade entre o tratamento necessário e o sistema prisional, não justificando a concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312; 313, I; 319; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.003.422/BA; STJ, AgRg no HC n. 982.829/SP; STJ, REsp n. 2.139.829/SP; STJ, AgRg no HC n. 977.614/MS; STJ, AgRg no RHC n. 182.419/RO.